Tribunal: STF
Processo: MS 38738
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Para assegurar a execução da decisão já transitada em julgado nestes autos (eDoc. 110), determinei ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais que tomasse as seguintes medidas:



    “A) Realize nova sessão pública de escolha de serventias, observada a ordem de classificação remanescente, viabilizando a opção pelo 6.º Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte/MG; 



    B) Adote as providências subsequentes para outorga e investidura na delegação, garantindo o integral cumprimento da decisão proferida pelo CNJ nos autos do PCA n.º 0003224- 38.2021.2.00.0000; 



    C) Comprove nos autos as medidas adotadas, no prazo de 30 (trinta) dias.”



    Em resposta, o TJ-MG informou que (eDoc. 138):



    “Em atendimento ao contido no Ofício eletrônico nº 2161/2025 (22050346), pelo qual a Secretaria Judiciária desse colendo Supremo Tribunal Federal, de ordem, encaminhou a esta Presidência a cópia da decisão exarada por Vossa Excelência nos autos do "writ" em epígrafe, para a adoção das providências necessárias ao cumprimento dos comandos ali impostos, remeto-lhe a documentação comprobatória da efetivação do "decisum", materializada mediante a realização de nova sessão pública de escolha de serventias no bojo do Concurso Extrajudicial regido pelo Edital nº 1/2018 (critério de remoção), viabilizando a opção pelo 6º Registro de Imóveis de Belo Horizonte, com a subsequente outorga da delegação do referido serviço ao candidato Leonardo Caixeta dos Santos.



    Importa esclarecer que a outorga da delegação do 6º CRI de Belo Horizonte ao aludido candidato se deu, consoante o ato publicado no DJe em 04/04/2025 (22357298), após a sua regular reclassificação para a primeira colocação no aludido certame, no critério de remoção (cf. eventos 22266258, fl. 7, 22298164, fl. 2), e da sua opção pelo aludido serviço (22384266).



    Anoto, também, que, em relação ao ato de investidura, apresentou o candidato requerimento, dirigido à douta Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, ainda pendente de apreciação, solicitando que tal ato venha a ser efetivado somente no próximo dia 30/04/2025 (22384255).



    Por derradeiro, registro que a opção ultimada pelo candidato Leonardo, em razão da decisão exarada por Vossa Excelência, não criou qualquer repercussão sobre os demais candidatos aprovados no certame e as suas respectivas opções, porquanto ele, originalmente, não havia optado por nenhuma serventia, no bojo do referido concurso, para fins de remoção, só vindo a fazê-lo neste momento, quando lhe foi oportunizada a escolha pelo 6º CRI de Belo Horizonte, que, antes, havia sido outorgado a Ronan Cardoso Naves Neto, então primeiro colocado no certame.”



    Diante do cumprimento das determinações (eDoc. 110), arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente